Tribunal: STF
Processo: MS 26988
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-11-06
Data de publicação: 2014-11-06

Ementa:
EMENTA 



    Processual civil. Embargos declaratórios em agravo regimental em mandado de segurança. Prevenção. Processos conexos. Embargos acolhidos para prestar esclarecimentos.



    1. No MS nº 29.187/DF, distribuído aleatoriamente à minha relatoria, suscita-se conexão entre aqueles e os presentes autos.



    2. Houve declaração de suspeição do Ministro sucessor do Relator original do mandamus, bem como do Ministro para quem, por sorteio, foram redistribuídos os autos.



    3. Conexão entre o presente writ e o MS nº 29.187/DF, o que justifica sua distribuição, por prevenção, ao mesmo Relator.



    4. Embargos declaratórios acolhidos para prestar esclarecimentos.